Tribunal: TJES
Processo: 5001383-31.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001383-31.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I – As razões recursais almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001383-31.2021.8.08.0021

EMBARGANTE
:
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

A
priori
, destaco que o acórdão atacado teve como relator o Desembargador Telemaco Antunes de Abreu Filho.

Consoante relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo C. Lorenzutti Participações Ltda em face do acórdão com id. 5446838 o qual conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante.

Irresignado com o posicionamento supradelineado o embargante sustentou, em suma, existência de omissão dada a ausência de notificação prévia e violação aos seus direitos de ampla defesa e contraditório.

Apesar de instado, o Município de Guarapari deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal,
ex vi
certidão com id. 6000801.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão.

Isto porque a decisão combatida examinou especificamente os pontos suscitados nos aclaratórios, vejamos um pequeno trecho do julgamento:

“Nesse cenário, é desnecessária a prévia instauração de processo administrativo ou a notificação do contribuinte para a constituição do crédito tributário, sendo cabível que o valor declarado e não pago seja imediatamente inscrito em dívida ativa, razão pela qual não há que se falar em nulidade das CDA’s.”

Com isso, não há espaço para argumentações atinentes a omissão, haja vista que a decisão colegiada não se furtou a examinar profundamente o cerne controvertido nos autos.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.